Tribunal: TJDFT
Processo: 0724448-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724448-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DAS NEVES BRANDAO SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que já constava nos autos cópia dos documentos pessoais da credora e da procuração outorgada por ela há menos de 24 (vinte e quatro) meses, DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto